Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-86.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO.

1. Havendo absolvição, em razão da insuficiência de provas dos fatos que deram origem à concessão das medidas protetivas de urgência, estas ficam sem efeito, devendo ser revogadas.

2. Embargos de declaração conhecidos e providos.